Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003657-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (IMPETRANTE), MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 042.221.541-48 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO MACHADO PEREIRA - CPF: 706.091.451-00 (VÍTIMA), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente com arrimo em supostos fatos novos. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta de seu envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada, alegadamente vinculados a facção criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se os supostos fatos novos colacionados pelo d. impetrante são suficientes para ensejar a reanálise da legalidade e proporcionalidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de prisão preventiva cuja idoneidade já foi apreciada por esta eg. Corte de Justiça, oportunidade em que se ratificou, à unanimidade, o decreto segregatício vergastado, a arguição de superveniência de fatos novos deve estar calcada em elementos aptos a justificar, fundamentadamente, a revisão do entendimento anteriormente externado, sob pena de se tratar de mera reiteração de pedidos, atentatória à autoridade da coisa julgada.

4.
In casu
, o prontuário médico apresentado, que indica a entrada do paciente em hospital nesta Capital horas após o crime, não afasta de plano a possibilidade de sua participação no delito, subsistindo janela temporal compatível com o deslocamento entre as cidades, conforme consignado pelo d. juízo
a quo
.

5. Outrossim, os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa não são suficientes para elidir os indícios de autoria demonstrados por outros elementos de prova colhidos nas fases inquisitorial e judicial, ensejo em que se destaca a absoluta inadequação do manejo de
habeas corpus
para análise e valoração de elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

6. Nesse cenário, deve ser reiterado o entendimento de que há suficientes elementos informativos nos autos a corroborar a constatação de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
na hipótese, encontrando-se a constrição cautelar do paciente não apenas devidamente fundamentada nos autos originários, aliás, como também já ratificada por esta eg. Corte de Justiça e pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A análise de
habeas corpus
que reitera pedido de liberdade já examinado por esta eg. Corte de Justiça restringe-se à verificação de fatos novos idôneos a modificar o cenário fático-processual. 2. A verificação de álibi e a valoração aprofundada de prova testemunhal são incompatíveis com o rito de cognição sumária do
habeas corpus
, devendo ser objeto de apreciação pelo d. juízo singular no mérito da ação penal e não servindo à desconstituição dos fundamentos da segregação cautelar idoneamente justificada nos autos.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, I e IV, e art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.
1003657-42.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

Dr. ADENILSON SEVERINO MARTINS

PACIENTE:

MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1008016-69.2023.8.11.0055 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, I, e IV
, e pelo
art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Colhe-se dos autos que se cuida de processo penal instaurado para apuração de crimes supostamente perpetrados em
novembro de 2022
, que se tornaram objeto de investigação policial em
janeiro de 2023
, ao longo da qual, em
05/10/2023
,
MICHAEL
, após ter sido devidamente intimado, compareceu na Delegacia de Polícia para ser interrogado, oportunidade em que negou seu envolvimento com os fatos e foi liberado pela d. autoridade policial.

Apenas em
setembro de 2024
a d. autoridade policial apontou o paciente como
partícipe
do crime de homicídio sob apuração, requerendo a decretação de sua prisão preventiva. Em
março de 2025
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face do paciente, além de outros dois corréus, e requereu a decretação da prisão cautelar.

Em
20/03/2025
, o d. juízo
a quo
, ao receber a denúncia,
decretou
a prisão preventiva de
MICHAEL
, com o devido cumprimento do mandado de prisão em
15/07/2025
.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante, sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o prisma da
ausência de contemporaneidade
entre os fatos delituosos e a decretação da prisão preventiva, uma vez que teriam decorrido mais de dois anos e quatro meses sem a ocorrência de qualquer fato novo ou comportamento que justificasse a medida cautelar extrema; ao que se soma a alardeada
inexistência de risco de fuga
, ensejo em que o d. causídico aduz que o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia, colaborou com as investigações, e desde então manteve-se em seu endereço, com trabalho formal e vínculo familiar consolidado.

Adicionalmente, sustenta a
fragilidade das provas
que sustentam a autoria delitiva, argumentando que as declarações colhidas na fase inquisitorial e as oitivas das testemunhas de acusação em juízo não apontariam indícios suficientes da participação do paciente no homicídio, mormente em vista da suposta
presença de álibi robusto
, corroborado por prontuário médico que atestaria a entrada do paciente em um hospital desta Capital às 06h58min do dia
18/11/2022
, data do homicídio, bem como pelos depoimentos de testemunhas de defesa,
João Gonçalo
e
Maurice
, que confirmariam sua presença em deslocamento para atendimento médico na madrugada do dia dos fatos.

Por fim, o d. impetrante aponta as
condições pessoais favoráveis
do paciente, que é casado, pai de quatro filhos, possui residência fixa, ocupação lícita com carteira assinada e é estudante universitário, para defender a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que seriam, em seu entendimento,
suficientes e adequadas ao caso concreto
.

Lastreado em tais assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, cumulada, se necessário, com a imposição de
medidas cautelares alternativas
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
.

No
mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, MM. Juiz Convocado Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva,
indeferiu
o pedido liminar (ID 343531892), oportunidade em que requisitou informações ao d. juízo singular, as quais foram prestadas por meio do ID 344066861.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 344550851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Ação Penal n. 1008016-69.2023.8.11.0055 (PJe),
MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO
, bem como
Gilberto Alves de Oliveira
e
Alexandre Saraiva da Silva
, foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, I, e IV
, e pelo
art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, na noite entre os dias 17 e 18 de novembro de 2022, no Município de Tangará da Serra/MT,
MICHAEL,
Gilberto
e
Alexandre
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de latente
animus necandi
, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
mataram a vítima
Yago Machado Pereira
, mediante
disparos de arma de fogo
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no mês de novembro de 2022, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
associaram-se, com arma de fogo, em 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes
, como tráfico de drogas e homicídio.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
MICHAEL,
Gilberto
e
Alexandre
pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas no Município de Tangará da Serra/MT, na forma de associação criminosa armada voltada à prática de crimes. Nesse cenário, a vítima, por sua vez, parecia simpatizar com a facção, uma vez que, na data fatídica, foi contatada via telefone, para que realizasse um trabalho no interesse do grupo criminoso, ensejo em que os denunciados, na condução de um veículo Chevrolet
Celta
, se dirigiram até a residência da vítima, localizada na Rua A, n. 3.780-W, Jardim Bela Vista, e a levaram para um lugar incerto, onde ceifaram sua vida mediante disparos de arma de fogo.

Após o crime, o corpo de
Yago
foi deixado na Estrada Municipal Cinco, no bairro Jardim Esmeralda, em Tangará da Serra/MT, vindo a ser encontrado por volta das 08h do dia 18 de novembro de 2022.

Dentre os ferimentos sofridos pela vítima, foram constatadas diversas perfurações de arma de fogo, especialmente nas regiões da clavícula esquerda, região dorsal a esquerda e a direita, na cervical a direita e lobo superior e inferior do pulmão, sendo a causa de sua morte, enfim, em decorrência de choque hipovolêmico por hemotórax maciço, conforme atestado em perícia oficial.

Conforme o Ministério Público, os denunciados teriam agido por motivo torpe, uma vez que mataram a vítima em razão de desentendimento de
Yago
com outros membros da facção criminosa, tendo ainda empregado recurso que lhe dificultou a defesa, pois, além de armados, os denunciados estavam em superioridade numérica.

Ao receber a denúncia em
20/03/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação pela prisão preventiva dos acusados, ao que se seguiu, em
15/07/2025
, a comunicação do
cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, com o posterior
indeferimento
do pedido de revogação do ergástulo; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Por clareza, esclareço que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1011912-23.2025.8.11.0000, impetrado em favor do
mesmo paciente
e em razão de
idênticos fatos
, esta c. Câmara Criminal examinou o decreto segregatício e, à unanimidade,
ratificou a prisão preventiva imposta ao paciente
, em sessão de julgamento realizada em
07/05/2025
, restando o acórdão assim ementado,
in verbis
:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do modus operandi empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, perpetrado em superioridade numérica de agentes e com emprego de arma de fogo, no aparente interesse da organização criminosa Comando Vermelho, tratando-se, ainda, de paciente que não ostenta bons antecedentes e se encontra, até o momento, em local incerto ou não sabido; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar
.

5.
A contemporaneidade exigida para a prisão provisória se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente
.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.”
— Destaquei.

À época, irresignado com o acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça, o d. impetrante interpôs
Recurso Ordinário
, o qual ressaiu
desprovido
pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
que igualmente concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva de MICHAEL
(HC n. 216299 – MT).

Os autos
transitaram em julgado
na data de
12/08/2025
.

Nesse cenário, pretendendo o d. causídico a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, evidente que se cuida de
pretensão de revisão

do entendimento exarado por esta c. Câmara Criminal, que, ao apreciar o caso em oportunidade anterior, concluiu pela
imprescindibilidade da prisão preventiva
e a
insuficiência das medidas alternativas
previstas pelo art. 319 do CPP.

Via de consequência, a presente ação de
habeas corpus
comporta análise tão somente no que concerne aos suscitados
fatos novos

trazidos pelo d. impetrante; valendo sublinhar
, por oportuno, que
não é qualquer fato superveniente à apreciação do
writ

que possui o condão de caracterizar
fato novo apto a ensejar a pleiteada revisão
, devendo ser
demonstrada concretamente

a
modificação do cenário fático-processual
e, via de consequência, a
superveniente ausência
dos requisitos da prisão preventiva, a fim de que se
justifique
a reapreciação da matéria.

Fixadas essas premissas, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em apertada síntese, sustenta o d. impetrante que, na instância singela, a instrução criminal produziu
novos elementos probatórios
que justificariam a reapreciação da matéria:
a
) prontuário médico atestando a entrada do paciente no Hospital das Clínicas de Cuiabá às
06h58min
do dia
18/11/2022
(ID 343268351); e
b
) depoimentos das testemunhas de defesa (
João Gonçalo
e
Maurice
) que confirmariam a presença do paciente em deslocamento para atendimento médico.

Nessa conjuntura,
acerca do prontuário médico
, que atesta a admissão do paciente no Hospital das Clínicas de Cuiabá às 06h58min do dia 18/11/2022, tratando-se de
retorno de consulta
relacionada a questão
bucomaxilofacial
, esclareço que, conforme se extrai do Relatório Técnico de Análise n. 017/2023 (referente à quebra de sigilo telefônico da vítima), a
última chamada
entre a vítima e “
Baile/Bubi
” se deu às 23h45min do dia 17/11/2022; tendo sido a
última chamada perdida
às 00h25min do dia 18/11/2022; com o
corpo da vítima
localizado, enfim, às 08h do dia 18/11/2022.

Considerada a distância entre Tangará da Serra/MT e Cuiabá/MT, é certo que, mesmo em vista do novo elemento de prova colacionado pela i. defesa, subsiste uma janela temporal de aproximadamente 03 (três) horas que
não afasta a possibilidade de participação no crime
.

Outrossim, quanto aos
depoimentos das testemunhas de defesa
, ouvidas em juízo em
21/01/2026
, o que se verifica dos autos é que
João Gonçalo
, inquilino do paciente, afirmou ter feito contato visual com ele entre 18h30min e 00h30min do dia 17/11/2022, relatando que
MICHAEL
teria pegado um Uber e se dirigido à rodoviária com destino a Cuiabá/MT; enquanto
Maurice
, ao ser ouvido, relatou que a família de
MICHAEL
havia solicitado transporte para Cuiabá/MT dias antes do ocorrido, tendo o orientado a ir à rodoviária na madrugada de 18/11/2022. Na oportunidade, a testemunha não se recordou da data exata do homicídio da vítima.

Cuida-se de depoimentos que
não desconstituem os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente
, demonstrados por outros elementos de prova, sendo especialmente certo, aliás, que
não se presta o
habeas corpus
à análise e valoração da atividade probatória desenvolvida ao longo da instrução criminal
; não podendo, portanto, o
writ
servir aos fins colimados pelo d. impetrante neste momento processual.

Nesse ponto, friso que tais elementos de prova foram objeto de decisão do d. juízo
a quo
que, na instância singela, analisou especificamente a insurgência defensiva ao
indeferir
, nos seguintes termos, o pedido de revogação do encarceramento:

“[...]
A prisão preventiva de Michael Martins do Nascimento foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, encontrando-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não havendo, até o momento, circunstância superveniente apta a justificar a sua revogação
.

Conforme já assentado em decisão anterior,
encontram-se presentes, em juízo de cognição sumária, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, extraídos do conjunto informativo produzido na fase investigativa e judicial, cuja reavaliação aprofundada compete ao momento processual adequado.

No que se refere ao periculum libertatis,
permanece atual a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito imputado e o contexto em que os fatos teriam ocorrido, não se verificando qualquer alteração fática capaz de esvaziar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

A defesa sustenta que os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento afastariam a participação do acusado nos fatos, notadamente em razão de seu deslocamento para atendimento médico na cidade de Cuiabá
. Todavia,
tais elementos não se mostram suficientes, em sede cautelar, para infirmar os fundamentos da custódia
.

Isso porque
o deslocamento do acusado para atendimento médico, ocorrido horas após o horário indicado para o fato investigado, por si só, não afasta a compatibilidade temporal entre os eventos, tampouco constitui elemento novo apto a descaracterizar os indícios já analisados por este juízo.

Ademais,
observa-se que as testemunhas arroladas pela defesa não apresentaram segurança quanto à data exata dos acontecimentos, tendo relatado que a associação temporal decorreu de informações obtidas posteriormente, circunstância que, nesta fase, limita a força probatória dos depoimentos para fins de revisão da prisão preventiva.

Ressalte-se que
a análise ora realizada restringe-se à verificação da subsistência dos requisitos da custódia cautelar, não importando em juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado, matéria que será oportunamente apreciada no curso regular da ação penal
.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pela defesa de Michael Martins do Nascimento, mantendo-se a segregação cautelar
”.

(Decisão de ID 220571949 – autos n. 1008016-69.2023.8.11.0055). — Destaquei.

Com efeito, os elementos probatórios apresentados pela i. defesa (prontuário médico e depoimentos de testemunhas)
não se mostram suficientes
para infirmar os fundamentos da custódia cautelar, principalmente porque
a discussão aprofundada sobre a responsabilidade criminal do paciente e a validade de seu álibi é matéria afeta à instrução criminal e ao mérito da ação penal
, não ao juízo de admissibilidade da prisão preventiva.

Afinal, a cognição sumária própria do
habeas corpus

não comporta análise exauriente de prova testemunhal
.

Via de consequência, já demonstrada a
imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente
, e não sendo as arguições defensivas ora expostas, suficientes para
ensejar a desconstituição do entendimento anteriormente externado
, forçosa a conclusão de que a insurgência não encontra amparo em elementos concretos capazes de elidir o entendimento já esposado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que se encontra
idoneamente fundamentada a decretação e a manutenção da prisão cautelar.

Nesses termos, estando devidamente motivada a custódia cautelar e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a pretensão deduzida no
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026